Tribunal: TJMT
Processo: 1001019-98.2020.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001019-98.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bem de Família, Inadimplemento, Compra e Venda, Aquisição, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADRIANA DE MELLO - CPF: 009.927.851-03 (APELANTE), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), LOTEADORA DONNA CARMELA SS LTDA - CNPJ: 04.249.837/0001-20 (APELADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL – COBRANÇA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NÃO DEMONSTRADA - REAJUSTE DA PRESTAÇÃO PELO IGPM - INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS – CUMULAÇÃO – LEGALIDADE – CUMULAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS E JUROS COMPENSATÓRIOS POSSIBILIDADE - ENCARGOS QUE INCIDEM EM PERÍODOS DIFERENTES –IMPENHORABILIDADE – NÃO APLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, não se vislumbra a cobrança de capitalização de juros, pois não há qualquer elemento de prova capaz de demonstrar que os juros remuneratórios foram capitalizados, razão pela qual não há que se falar em abusividade.

2. Destaca-se que não se afigura abusiva a estipulação de reajuste anual pelo IGPM, acrescido de correção monetária, a uma porque o IGP-M/FGV é o índice usualmente utilizado em transações imobiliárias; a duas porque a correção monetária nada mais visa do que recompor o poder aquisitivo da moeda em face do decurso do tempo.

3. Do mesmo modo, não caracteriza onerosidade excessiva os encargos pela embargada/apelada, uma vez que a cumulação de juros remuneratórios com correção monetária, tendo em vista que essa nada mais visa do que recompor o poder aquisitivo da moeda em face do decurso do tempo; e, também, porque não ocorreu cumulação de juros moratórios e juros compensatórios, eis que se tratam de encargos que incidem em períodos diferentes: os juros compensatórios têm incidência no período de normalidade e os juros moratórios no período de inadimplência.

4.
“A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição"
(Art. 833, § 1o, CPC).

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Adriana de Mello
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Sinop que, nos autos dos Embargos à Execução no. 1001019-98.2020.8.11.0015, opostos em face
Loteadora Donna Carmela SS Ltda.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou a embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (ID 78074956).

Irresignada, a embargante/apelante aduz que o contrato em apreço estipula, em sua Cláusula III, que as prestações mensais serão corrigidas anualmente pelo IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado) da FGV, acrescido de juros compensatórios de 0,5% ao mês, o que caracteriza reajuste abusivo.

Afirma que o contrato viola o enunciado da Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal, a qual dispõe que
“é vedada a capitalização de Juros, ainda que expressamente convencionada”
.

Alega que há inequívoco excesso de execução ao se evidenciar que o valor executado é muito superior ao contratado, sem qualquer fundamento legal que ampare a cobrança, uma vez que a descrição do valor da dívida na petição inicial dispõe que a inadimplência corresponde à R$ R$ 44.169,05 (quarenta e quatro mil cento e sessenta e nove reais e cinco centavos), ao passo que o valor total do contrato corresponde a R$ 41.967,18 (quarenta e um mil novecentos e sessenta e sete reais e dezoito centavos).

Sustenta que, para determinar o valor correto a ser pago, deve ser levada em consideração a atualização referente ao período entre julho de 2017 até o final do contrato, que se dará em 17/08/2022, desconsiderando os meses de maio a outubro de 2018, que foram efetivamente pagos, logo o saldo remanescente correspondendo ao valor de R$ 21.176,10 (vinte e um mil cento e setenta e seis reais e dez centavos).

Destaca que, evidenciando o excesso de execução, o prosseguimento da execução deve se dar somente sobre o valor devido de R$ 21.176,10 (vinte e um mil cento e setenta e seis reais e dez centavos).

Menciona que, caso seja rejeitado e julgado improcedente o recurso de apelação, deve haver a devolução dos valores já pagos, corrigidos monetariamente pelos mesmos índices do contrato com a indenização do valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), referente à edificação de um imóvel no terreno.

Defende a impenhorabilidade do imóvel descrito no contrato, tendo em vista que é o único imóvel da família da Embargante (ID 78074958).

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 78074961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Extrai-se dos autos que a embargante/apelante figura como cessionária dos direitos e obrigações decorrentes do compromisso de compra e venda originário, firmado em 15/05/2012, referente ao imóvel no. 06, da Quadra 16, situado no Residencial Villa Itália, tendo assumido o saldo devedor de 109 (cento e nove) parcelas de R$ 385,02 (trezentos e oitenta e cinco reais e dois centavos) (ID 78073991 - Pág. 19/20 - fls. 66/67).

Infere-se ainda que a inadimplência deu causa à propositura da ação de execução, por meio do qual a exequente/embargada pretende receber o valor de R$ 44.169,05 (quarenta e quatro mil, cento e sessenta e nove reais e cinco centavos), referente a inadimplência das parcelas vencidas a partir de 17/07/2017.

A embargante/apelante aduz que há excesso de execução, diante da cobrança indevida de juros remuneratórios de 0,5% ao mês, capitalizados e cumulados com correção monetária pelo IGPM; que é incabível a capitalização de Juros; a impenhorabilidade do imóvel descrito no contrato; que, alternativamente, deve haver a devolução dos valores já pagos, corrigidos monetariamente pelos mesmos índices do contrato com a indenização do valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), referente à edificação do imóvel edificado no terreno (ID 78074958).

Pois bem.

Como se vê, trata-se Compromisso de Venda e Compra, no qual restou estipulado, em sua Cláusula Terceira do Compromisso de Venda e Compra, reajuste anual pelo IGPM, acrescido de juros compensatórios no importe de 6,0% ao ano (ID 78073991 - Pág. 13/14 – fls. 60/61), o que não configura abusividade.

Por sua vez, a Cláusula Quinta dispõe que, em caso de impontualidade no pagamento de qualquer das prestações, importaria na cobrança de seu valor corrigido até a data do efetivo pagamento, acrescido de atualização monetária
“pro rata die”
, juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês), mais multa de 2% (dois por cento) (ID 78073991 - Pág. 14 – fls. 61), isto é, dentro do limite legal, conforme preceitua o art. 406 CC/02 c/c art. 161, § 1o, do CTN, não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade da estipulação, da qual a embargante/apelante tinha pela ciência, conforme se infere do Termo de Cessão e Transferência de Direitos (ID 78073991 - Pág. 19/20 - fls. 66/67).

Ademais, o contrato firmado entre a autora/apelante e a ré/apelada Loteadora Donna Carmela SS Ltda., isto é, pessoa jurídica que não caracteriza instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional, o que obsta a incidência de capitalização de juros, a teor do que prescreve o Verbete Sumular no. 121, editado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos: “
É vedada a capitalização de Juros, ainda que expressamente convencionada”
.

Todavia, no caso, não se vislumbra a cobrança de capitalização de juros, pois não há qualquer elemento de prova capaz de demonstrar que os juros remuneratórios foram capitalizados, razão pela qual não há que se falar em abusividade.

Destaca-se que não se afigura abusiva a estipulação de reajuste anual pelo IGPM, acrescido de correção monetária, a uma porque o IGP-M/FGV é o índice usualmente utilizado em transações imobiliárias; a duas porque a correção monetária nada mais visa do que recompor o poder aquisitivo da moeda em face do decurso do tempo.

Do mesmo modo, não caracteriza onerosidade excessiva os encargos pela embargada/apelada, uma vez que a cumulação de juros remuneratórios com correção monetária, tendo em vista que essa nada mais visa do que recompor o poder aquisitivo da moeda em face do decurso do tempo; e, também, porque não ocorreu cumulação de juros moratórios e juros compensatórios, eis que se tratam de encargos que incidem em períodos diferentes: os juros compensatórios têm incidência no período de normalidade e os juros moratórios no período de inadimplência.

Sobre o tema, confira-se o seguinte aresto:

JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. REAJUSTE DA PRESTAÇÃO E SALDO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS. CUMULAÇÃO. LEGALIDADE. EQUILÍBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. 1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que rejeitou o pedido de declaração de nulidade de cláusula contratual que prevê a incidência cumulativa, para fins de correção da prestação e do saldo devedor do financiamento imobiliário, do IGP-M mais a taxa de 6% anual. A recorrente defende a ilegalidade da cumulação, para que prevaleça somente um dos encargos em questão. 2.
Não há abusividade na cláusula contratual que prevê a cumulação de correção monetária (no caso, o IGP-M/FGV), mais juros remuneratórios de 6%, para fins de atualização anual do saldo devedor do financiamento, porquanto permitida às empresas que atuam no mercado imobiliário, e visa manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato
. Precedente: Acórdão n.800467, 20130110940580APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Revisor: SILVA LEMOS, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/06/2014, Publicado no DJE: 04/07/2014. Pág.: 107. 3.
É pacifico o entendimento de que
a correção monetária
é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita, sendo sempre devida
.
Por sua vez,
os juros remuneratórios
têm função distinta e, na hipótese, remuneram o capital empregado pela construtora com os custos para aquisição e infra-estrutura do loteamento, nos termos da cláusula segunda constante do compromisso de compra e venda
. 4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

[...].
(TJDF - Acórdão 1115637, 07010626320178070003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2018, publicado no DJE: 16/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).

[...]. CUMULAÇÃO DE JUROS. INEXISTÊNCIA. PERÍODOS DISTINTOS. [...]. 5. "Segundo jurisprudência assentada por ambas as Turmas da 1a Seção, os juros compensatórios, em desapropriação, somente incidem até a data da expedição do precatório original. Tal entendimento está agora também confirmado pelo § 12 do art. 100 da CF, com a redação dada pela EC 62/09.
Sendo assim, não ocorre, no atual quadro normativo, hipótese de cumulação de juros moratórios e juros compensatórios, eis que se tratam de encargos que incidem em períodos diferentes: os juros compensatórios têm incidência até a data da expedição de precatório, enquanto que os moratórios somente incidirão se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional
" (REsp 1.118.103/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 24/02/2010, DJe 08/03/2010). 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
(REsp 1713075/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 07/03/2018).

Por fim, no tocante à impenhorabilidade do bem, melhor sorte não socorre a embargante/apelante.

Isso porque, a indigitada penhora que recai sobre o imóvel residencial decorre de dívida contraída sobre a própria coisa, em decorrência de sua aquisição, o que afasta a alegada impenhorabilidade, por força do art. 833, §1o do CPC:

Art. 833. [...].

§ 1o A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição
.

A esse respeito, bem esclarece a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO – PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – IMPOSSIBILIDADE –
"A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição" (art. 833, § 1o, CPC)
– Decisão mantida – Recurso não provido
. (TJ-SP - AGR: 20763321320198260000 SP 2076332-13.2019.8.26.0000, Relator: Luis Mario Galbetti, Data de Julgamento: 13/08/2019, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2019)

Como se vê, apesar do esforço argumentativo da embargante/apelante, o fato de o débito exequendo ser relativo ao próprio bem imóvel, sendo contraído exatamente em decorrência de sua aquisição, constitui óbice intransponível ao acolhimento da tese de impenhorabilidade.

Portanto, a sentença vergastada não merece qualquer reforma, devendo ser mantida incólume.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro a verba sucumbencial fixada na sentença, para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC, observando-se o disposto no §3o, do art. 98, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021